Tribunal: TJSP
Processo: 0000106-89.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso da defesa contra a decisão que determinou a regressão cautelar do sentenciado ao regime fechado, ante à comunicação do cometimento de falta grave. Pleito de absolvição do sentenciado quanto à imputação de falta grave, por atipicidade da conduta. Pendência de homologação, pelo juízo de primeiro grau, do procedimento disciplinar instaurado para a apuração de falta grave.

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso da defesa contra a decisão que determinou a regressão cautelar do sentenciado ao regime fechado, ante à comunicação do cometimento de falta grave. Pleito de absolvição do sentenciado quanto à imputação de falta grave, por atipicidade da conduta. Pendência de homologação, pelo juízo de primeiro grau, do procedimento disciplinar instaurado para a apuração de falta grave. Impossibilidade de se analisar, pela via recursal, o mérito da imputação de falta grave, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido.